Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO: 0726733-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUZIA VILANOVA SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: VICENTE JANIO CAEIRO BARBOSA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso ordinário formulado por LUZIA VILANOVA DOS ANTOS no ID no 43445009, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007